Tribunal: TJES
Processo: 0000195-89.2021.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-89.2021.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WITALO DOS REIS SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCABIMENTO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que, nos autos da ação penal em que figura como acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa busca a impronúncia por ausência de exame de corpo de delito, a desclassificação do crime para lesão corporal leve e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima. Requer ainda a fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a pronúncia do réu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a impronúncia ou desclassificação da infração penal imputada; (iii) determinar se a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP deve ser afastada da decisão de pronúncia; (iv) decidir sobre a fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros meios idôneos de prova, como boletim de atendimento médico e depoimentos testemunhais, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

4. O conjunto probatório dos autos, composto por relatos da vítima, testemunhas e confissão parcial do acusado, apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, atendendo ao standard probatório exigido para a decisão de pronúncia.

5. Não se admite a desclassificação para lesão corporal leve na presença de indícios de dolo de matar, cuja avaliação compete ao Tribunal do Júri.

6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto.

7. A fixação de honorários à defensora dativa deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, incluindo a atuação no recurso, conforme jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros elementos probatórios idôneos.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a impronúncia ou a desclassificação do crime nessa fase processual quando há dúvida razoável.

3. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório.

4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 09.06.2020; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.11.2021; TJES, RSE nº 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WITALO DOS REIS SALES

em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a impronúncia do acusado, alegando, em primeiro plano, que a ausência de exame de corpo de delito ensejaria a inexistência da materialidade delitiva.

Subsidiariamente, busca a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), sustentando a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Ainda de forma subsidiária, caso seja mantida a pronúncia do acusado, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP (meio que impossibilitou a defesa da vítima).

Pugna, por fim, pela fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão de pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 13567826), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por

WITALO DOS REIS SALES

em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a impronúncia do acusado, alegando, em primeiro plano, que a ausência de exame de corpo de delito ensejaria a inexistência da materialidade delitiva.

Subsidiariamente, busca a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), sustentando a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Ainda de forma subsidiária, caso seja mantida a pronúncia do acusado, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP (meio que impossibilitou a defesa da vítima).

Pugna, por fim, pela fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14 inc. II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 27/12/2020, por volta das 21h40, no “Churrasquinho do Pablo”, em Alto Rio Novo, o acusado teria desferido três golpes de canivete contra a vítima Igor Amaral Teixeira, atingindo-a na cabeça e costas, tendo esta conseguido fugir e buscar socorro.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima estava na companhia de sua amásia Edina da Silva Gonçalves, oportunidade em que foi surpreendido pelo réu, e que, para não levar mais golpes, saiu correndo do local, chegando a ser perseguido pelo acusado.

Restou apurado que o acusado é ex-companheiro de Edina, atual esposa da vítima, tendo confirmado ainda, ser o autor dos golpes de canivete contra Igor Amaral Teixeira.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 06/09 do processo digitalizado), Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 24 do processo digitalizado).

Não ignoro o argumento do recorrente no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito acarrete a inexistência de materialidade delitiva. No entanto, no caso dos autos, a existência da prova testemunhal somada a documentos médicos de atendimento da vítima, é suficiente para suprir a falta do exame de corpo de delito, exatamente como prevê o art. 167 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza, por si só, a pronúncia do réu quando presentes outros elementos de prova. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 09/06/2020.

No mais, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que existem suficientes indícios da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos.

A vítima afirmou, em juízo, que no dia dos fatos se encontrava em uma lanchonete acompanhada de sua companheira, ocasião em que o acusado chegou ao local com alguns amigos, passando a encará-lo insistentemente, fato que atribuiu ao relacionamento pretérito entre o acusado e sua atual companheira.

Relatou que, ao dirigir-se para pagar a conta, foi surpreendido pelo réu, que se aproximou por trás e desferiu golpes de canivete em sua direção, atingindo-o na região do ombro, costas e cabeça.

Disse, ainda, que, temendo por sua integridade física, deixou o país em razão do episódio, destacando o temor do que poderia ocorrer se estivesse sozinho com o acusado, diante da ousadia do ataque em local público. Afirmou, ainda, que após os golpes, correu e foi perseguido pelo réu, não tendo, contudo, visualizado o uso de arma de fogo.

Além disso, a testemunha Edina da Silva Gonçalves, esposa da vítima, relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na lanchonete com Igor quando o acusado chegou ao local. Segundo afirmou, Igor dirigiu-se ao caixa para efetuar o pagamento enquanto ela permaneceu sentada, tendo, em seguida, presenciado Igor correndo, sendo perseguido pelo acusado.

Relatou que Igor a alertou para correr, mas ela permaneceu no local e visualizou o acusado portando um canivete, momento em que o segurou pela camisa. Nesse instante, o acusado teria abaixado a arma branca e dito que Igor merecia aquilo, retirando-se em seguida para buscar sua moto. Mencionou que o réu apresentava sinais de embriaguez e que seus amigos, presentes no local, passaram a insultá-la e incentivá-lo a continuar a perseguição.

Afirmou que, logo após, foi ao encontro de Igor e o encontrou no hospital. Informou que foi casada com o acusado, mas na data do ocorrido já residia com a vítima, com quem manteve um relacionamento extraconjugal durante o casamento, circunstância não aceita pelo réu, que não desejava a separação mesmo após descobrir a traição. Em razão dos acontecimentos, afirmou ter se mudado para os Estados Unidos da América.

O policial militar que atendeu à ocorrência relatou que a vítima procurou atendimento no hospital e afirmou ter sido atacada com canivete por seu agressor, motivado por ciúmes de sua companheira.

O recorrente, por sua vez, admitiu o uso do canivete, mas alegou legítima defesa, sustentando que pensou que seria agredido pela vítima.

Disse que havia alguém dentro do banheiro do estabelecimento e ele estava esperando a pessoa sair para usar, momento em que Igor o viu atrás dele, de forma que se assustou.

Afirmou que pensou que a vítima iria desferir-lhe um soco, de modo que sacou um canivete e Igor saiu correndo, momento em que ele conseguiu acertar as costas do Igor com o objeto. Acrescentou que costumava andar com o canivete e que tinha ingerido apenas meia cerveja.

Diante dos depoimentos, entendo que não merece prosperar o pleito de impronúncia do acusado.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
.
Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do acusado na tentativa de homicídio.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, também não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só é admissível se inexiste dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Dessa forma, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Relativamente ao pedido de decote da qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima, rememoro que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime mediante meio que dificultou a defesa da vítima, em razão da existência de indícios que destoam da narrativa da vítima, o que impede o decote das qualificadoras.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem pugna pela fixação de honorários advocatícios pela apresentação das razões recursais.

No entanto, conforme a jurisprudência
consolidade desta Corte,
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.